Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O incidente de suspeição é instrumento processual excepcional utilizado na hipótese de comprometimento da imparcialidade do magistrado, não se prestando para modificar acórdão.
2. Na espécie, não se imputa ao excepto amizade íntima ou inimizade de qualquer das partes ou de seus advogados; que tivesse recebido presentes de pessoas eventualmente interessadas na causa antes ou depois de iniciado o processo; que tivesse aconselhado alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrado meios para atender às despesas do litígio; que qualquer das partes fosse sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou de algum de seus parentes, em linha reta até o terceiro grau, ou que fosse minimamente interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
3. Os argumentos apresentados para imputar suposta quebra de imparcialidade são mero inconformismo com questões jurídicas decididas e que deveriam ser eventualmente combatidas por meio do recurso adequado. Logo, o incidente deve ser prontamente rejeitado, nos termos do artigo 146, § 4o, c/c o artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil.
4.Não há omissão ou contradição quanto à análise das questões meritórias suscitadas em incidente de suspeição que sequer foi conhecido, por ser consequência lógica a desnecessidade do exame dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados.
5. Agravo Interno não provido. Unânime.